Tribunal: STJ
Processo: 1044626-25.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039059 - SP(2025/0339326-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARTA OLIVEIRA MOTTA
ADVOGADOS
: ADRIANA TAVARES GONÇALVES DE FREITAS - SP129660
OTAVIO ANDERE NETO - SP210822
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVEIRA MENDES - SP329893
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS
ART. 1.042
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e8e98c1e-eba3-4bec-b7e2-fd2053a1c5d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039059 - SP(2025/0339326-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARTA OLIVEIRA MOTTA
ADVOGADOS
: ADRIANA TAVARES GONÇALVES DE FREITAS - SP129660
OTAVIO ANDERE NETO - SP210822
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVEIRA MENDES - SP329893
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS
ART. 1.042
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARTA OLIVEIRA MOTTA contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 248-249).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial de forma pormenorizada.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 255-263).
Documento eletrônico VDA56061843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: c18d72d6-0956-43dc-a4f0-456b7c7ba51c

Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 269).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da deliberação que
obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação do
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo
positivou o
art. 932, inciso III,
Civil/2015,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no
§
art. 85,
11, do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.635.288/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida em
ação de desapropriação, que indeferiu seu requerimento de exclusão do
Documento eletrônico VDA56061843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: c18d72d6-0956-43dc-a4f0-456b7c7ba51c

feito para manter agência reguladora na lide. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o
recurso especial, considerando a
e a
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
Nos termos do
III, do CPC e do
Súmula n. 83/STJ.
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida"
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 1.036.445/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

4/4/2017,

17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.622.263/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
30/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
RECURSO. SÚMULA 182/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe
ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de
não ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC
vigente)" (AgInt no
relator Ministro FRANCISCO
AREsp n. 1.492.020/RJ,
Documento eletrônico VDA56061843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: c18d72d6-0956-43dc-a4f0-456b7c7ba51c

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido:
6/9/2024)
AgInt no
relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 2.367.496/GO,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2024.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.651.224/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
21/10/2024)
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte
trecho (e-STJ, fls. 248-249):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e
não cabimento de REsp contra acórdão com fundamento eminentemente
constitucional.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: não
cabimento de REsp contra acórdão com fundamento eminentemente
constitucional.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que
a parte agravante efetivamente não rebateu o fundamento relacionado ao não
cabimento de recurso especial contra acórdão com fundamento eminentemente
constitucional.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:
Documento eletrônico VDA56061843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: c18d72d6-0956-43dc-a4f0-456b7c7ba51c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e no
I, do RISTJ, ônus da qual não
art. 932,
art. 253,
se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficientes alegações
.
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
CPC/2015
do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
art. 1.029
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.503.688/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
- sem grifo no original)
19/4/2024

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015.
INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE
SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
.
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56061843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: c18d72d6-0956-43dc-a4f0-456b7c7ba51c

5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso
daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a
referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar
o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.790.197/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023
- sem grifo no original)
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56061843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:12
Código de Controle do Documento: c18d72d6-0956-43dc-a4f0-456b7c7ba51c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.059 / SP
Número Registro: 2025/0339326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126066120248260053
10446262520238260053
126066120248260053
12606612024826005310446262520238260053
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARTA OLIVEIRA MOTTA
ADVOGADOS
: ADRIANA TAVARES GONÇALVES DE FREITAS - SP129660
OTAVIO ANDERE NETO - SP210822
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GABRIEL DA SILVEIRA MENDES - SP329893
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARTA OLIVEIRA MOTTA
ADVOGADOS : ADRIANA TAVARES GONÇALVES DE FREITAS - SP129660
OTAVIO ANDERE NETO - SP210822
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: GABRIEL DA SILVEIRA MENDES - SP329893
TERMO
Documento eletrônico VDA56313467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: bd879b12-4b9d-4032-bd2b-91d5e7a249b8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: bd879b12-4b9d-4032-bd2b-91d5e7a249b8